Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-32.2019.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 E 309 DO CTB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 306 E 309 DO CTB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Prova dos autos firme e coerente no sentido de que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool e/ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do § 1o, inciso II, artigo 306, do CTB. Por outro lado, considerando que os delitos foram cometidos no mesmo contexto fático e que o conjunto probatório foi todo no sentido de que crime de direção perigosa decorreu da conduta do acusado de conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, de forma que as condutas não se consumaram em momentos distintos, e havendo previsão legal de circunstância agravante genérica para o caso de o condutor do veículo cometer crime de trânsito sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, por hipótese de emendatio libelli, mostra-se de rigor a absorção do crime menos grave (artigo 309 do CTB) pelo crime mais grave (artigo 306 do CTB), com o reconhecimento da circunstância agravante do artigo 298, inciso III, do CTB. Recurso parcialmente provido, somente para, por emendatio libelli, afastar a condenação do réu pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito de Brasileiro e reconhecer a circunstância agravante do artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97, reduzindo-se as penas, bem como para reduzir o prazo de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.